Tribunal: TJPA
Processo: 0317269-26.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2021-05-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0317269-26.2016.8.14.0301

APELANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: NEIL DUARTE DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA

APELAÇAO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CUMULADA COM ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. AÇÃO REJEITADA LIMINARMENTE ANTE A AUSÊNCIA DE QUALQUER INDÍCIO DA PRÁTICA DE ATO IMPROBO ATENTATÓRIO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PROMOÇÃO POR MERECIMENTO AO CARGO DE CORONEL DENTRO DA LEGALIDADE E Á LUZ DA ORDEM CONSTITUCIONAL VIGENTE. ART. 14, §8º, II. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

O órgão ministerial ajuizou ação de improbidade administrativa c/c anulação de ato administrativo aduzindo, em síntese, que o então governador Simão Jatene promoveu irregularmente o tenente-coronel Neil Duarte de Souza ao posto de coronel da Polícia Militar do Estado do Pará, uma vez que se encontrava afastado temporariamente do serviço ativo e na condição de agregado para concorrer ao cargo eletivo de deputado estadual, tendo sido, inclusive, considerado não habilitado para o quadro de acesso ao posto de coronel QOPM, no Boletim Geral Reservado n.º 39, de 02/09/2014, em razão do disposto no art. 24, alínea
h
da Lei 5.249/85 c/c art. 54, inc. II e art. 88, §1º, alínea
n
e § 6º da Lei Estadual 5.251/85. Pugnou pela aplicação das penas dispostas no art. 12, II da LIA (Lei de Improbidade Administrativa), pois entendeu que as condutas se enquadram nos atos de improbidade que atentam contra os princípios da administração pública. Pugnou pela aplicação das penas previstas no art. 12 da LIA, bem como pela anulação do ato administrativo de promoção ao posto de coronel da Polícia Militar do Estado do Pará.

2. O juízo de piso rejeitou, liminarmente, a ação pois entendeu que não há provas da existência do ato de improbidade, seja considerando a materialidade desse ato seja considerando a participação do requerido.

3. Ministério Público interpôs o presente apelo alegando que a conduta do apelado constituiu ato de improbidade que atenta contra os princípios da administração pública.

4. A promoção do apelado se deu por meio do Decreto de 24 de setembro de 2014 do Governador do Estado do Pará, publicado no Boletim Especial 02, de 25/09/2014 (fl. 330 dos autos), juntamente com todos os outros 06 (seis) policiais militares que tinham pontuação acima do recorrido, em conformidade com a legislação aplicável à matéria.

5. Apelo conhecido e não provido.

Acórdão

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, em
conhecer da apelação e negar-lhe provimento
, tudo nos termos do voto do Desembargadora Relatora.

Plenário da Segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Desembargadora
DIRACY NUNES ALVES

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo Ministério Público Estadual contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda da Capital, nos autos de ação de improbidade administrativa ajuizada em desfavor de Neil Duarte de Souza e Simão Robinson Jatene, que rejeitou liminarmente a ação.

O órgão ministerial ajuizou ação de improbidade administrativa c/c anulação de ato administrativo aduzindo, em síntese, que o então governador Simão Jatene promoveu irregularmente o tenente-coronel Neil Duarte de Souza ao posto de coronel da Polícia Militar do Estado do Pará, uma vez que se encontrava afastado temporariamente do serviço ativo e na condição de agregado para concorrer ao cargo eletivo de deputado estadual, tendo sido, inclusive, considerado não habilitado para o quadro de acesso ao posto de coronel QOPM, no Boletim Geral Reservado n.º 39, de 02/09/2014, em razão do disposto no art. 24, alínea
h
da Lei 5.249/85 c/c art. 54, inc. II e art. 88, §1º, alínea
n
e § 6º da Lei Estadual 5.251/85. Pugnou pela aplicação das penas dispostas no art. 12, II da LIA (Lei de Improbidade Administrativa), pois entendeu que as condutas se enquadram nos atos de improbidade que atentam contra os princípios da administração pública, bem como pela anulação do ato administrativo de promoção do ora apelado ao posto de coronel da Polícia Militar do Estado do Pará.

O juízo de piso rejeitou, liminarmente, a ação de improbidade pelos fundamentos a seguir transcritos:

“(...)
A inicial não descreve em que consistiria o dolo do requerido, estando pressuposto, ao contrário, que ele teria fraudado o procedimento administrativo que redundou em sua promoção. Ocorre que essa promoção se deu no âmbito de procedimento administrativo ao qual tiveram acesso todas as pessoas interessadas e, ao contrário do que afirmou o autor, embora o requerido tenha sido inicialmente considerado inabilitado, ingressou com recurso e tal decisão foi revista. Desse modo, verifico que há no mínimo duas possiblidades de interpretação do conteúdo normativo que estabelece as regras para a promoção dos Oficiais da Polícia Militar. Não tenho o objetivo de me colocar de acordo ou em desacordo com uma delas, mas de enfatizar que não é possível concluir pela existência de dolo se o ato resulta de uma interpretação da norma, pois não há improbidade de hermenêutica. O caminho a ser perseguindo para a afirmação da improbidade, portanto, seria distinto: haveria que se demonstrar que a promoção do requerido resultou de influência indevida exercida perante a comissão de promoção, seja essa influência consubstanciada em uma promessa de vantagem material ou imaterial. Não é o caso dos autos, pois essa possibilidade sequer é aventada na inicial e o desenrolar do procedimento administrativo sustenta a tese do requerido de que não há dolo ou culpa, já que sequer se pode dizer nesta ação qual seria a interpretação constitucionalmente correta dos dispositivos que regem a promoção dos oficiais. Com base nesses motivos, considero que não há possibilidade de recebimento da ação, pois não há provas da existência do ato de improbidade, seja considerando a materialidade desse ato seja considerando a participação do requerido. Posto isso, REJEITO LIMINARMENTE a presente AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Sem custas e honorários.

Inconformado, o apelante defende a reforma da sentença recorrida sob o argumento de que o dolo do apelado se constituiu em sua própria ação, pois mesmo tendo o conhecimento de que tal promoção não está amparada por Lei, violou o estabelecido e veio a ser promovido, constituindo a prática de Improbidade Administrativa. Pugna pelo provimento do apelo e a consequente condenação do apelado por ato de improbidade administrativa (id 4609067).

Vieram aos autos as contrarrazões ao recurso (id 4609071).

Os autos foram distribuídos a minha relatoria.

A douta procuradoria de justiça deixou de se manifestar quanto ao mérito recursal com fundamento no art. 4º da Recomendação n.º 34/2016 do CNMP, que dispõe sobre a atuação dos membros do Ministério Público como órgão interveniente no processo civil.

É o que importa relatar.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

VOTO

Atendidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Cinge-se o apelo a saber do acerto ou não da sentença que rejeitou, liminarmente, a ação de improbidade administrativa sob o fundamento
de que não há provas da existência do ato de improbidade, seja considerando a materialidade desse ato, seja considerando a participação do requerido.

A lei de improbidade administrativa, Lei 8.429/92, traz em seu §8º do art. 17 as hipóteses de rejeição liminar da ação de improbidade,
in verbis

Art. 17. A ação principal, que terá o rito ordinário, será proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada, dentro de trinta dias da efetivação da medida cautelar.

(...)

§ 8
o
Recebida a manifestação, o juiz, no prazo de trinta dias, em decisão fundamentada, rejeitará a ação, se convencido da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita.

É sabido que as ações de improbidade administrativa prescindem a descrição minuciosa das ações ou omissões praticadas pelo réu, de modo que, havendo indícios da prática de ato de improbidade administrativa, por força do princípio
in dubio pro societate
, a ação deve ter seu regular processamento, para que seja possibilitada às partes a produção das provas necessárias, a fim de permitir um juízo conclusivo acerca das condutas narradas, inclusive sobre a presença do elemento subjetivo.

Assim passo a análise da presença de qualquer indício de ato ímprobo imputado ao apelado.

No presente caso, noto que o apelado foi agregado desde
03/07/2014
, conforme Decreto do Governador do Estado de
13/08/2014
(fl.329 dos autos) por ter se candidatado para concorrer a cargo eletivo nas eleições estaduais de 2014, com fundamento no art. 14, § 8º, incisos I e II da Constituição Federal e art. 88, §1º, III, alínea “n” c/c art. 90, ambos da Lei Estadual 5.251/85, os quais assim dispõem:

Art. 14.A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:

(...)

§8º O militar alistável é elegível, atendidas as seguintes condições:

I - se contar menos de dez anos de serviço, deverá afastar-se da atividade;

II - se contar mais de dez anos de serviço, será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente, no ato da diplomação, para a inatividade
.

......................................................................................................

Art. 88 - A agregação é a situação na qual o Policial Militar da ativa deixa de ocupar vaga na Escala Hierárquica do seu Quadro, nela permanecendo sem número.

§ 1º - O Policial Militar deve ser agregado quando:

III- for afastado, temporariamente, do serviço ativo por motivo de:

(...)

n) ter se candidatado a cargo eletivo, deste que conte 05 (cinco) ou mais anos de efetivo serviço;

..........................................................................................................................

Art. 90 - A agregação se faz por ato do Governador do Estado, para oficiais e do Comandante Geral, para praças.

No Boletim Geral Reservado nº 39, de 02/09/2014, consta que o então tenente-coronel Neil Duarte de Souza foi considerado não habilitado para qualquer quadro de acesso em razão do disposto no art. 24, alínea ‘h’ da Lei 5.249, de 29/07/85 c/c art. 54, II e art. 88, §1º, alínea ‘n” e § 6º da Lei Estadual 5.251/85 (documento constante à fl. 295 dos autos). No entanto, não satisfeito com a sua inabilitação ao quadro de acesso para promoção por merecimento ao posto de coronel, o policial militar interpôs recurso administrativo junto a Comissão de Promoção de Oficiais (CPO) aduzindo a não recepção pela ordem constitucional vigente do art. 24, alínea h’ da Lei 5.249/85.

A Constituição de 1967 dispunha em seu art. 150, alínea b’ que o militar com 05 (cinco) ou mais anos de serviço, ao candidatar-se para cargo eletivo era afastado do serviço ativo e agregado para tratar de interesse particular.
[1]
No entanto, a Constituição Federal de 1988 não recepcionou tal disposição. À luz da Carta Constitucional de 1967, a lei estadual 5.251/85 (Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do Estado do Pará) assim dispunha em seu art. 54, II:

Art. 54. Os policiais militares são alistáveis como eleitores, desde que oficiais, aspirantes a oficiais, subtenentes ou sargentos ou alunos do curso de nível superior para formação de oficiais.

II – O policial militar com 05 (cinco) anos ou mais de efetivo serviço, ao se candidatar a cargo eletivo, será afastado, temporariamente, do serviço ativo e agregado, considerado em licença para tratar de interesse particular. Se eleito, será no ato da diplomação, transferido para a reserva remunerada a que fizer jus em função de seu tempo de serviço.

Vê-se do dispositivo acima transcrito que, de acordo com a Constituição de 1967, o policial militar agregado era equiparado ao licenciado para tratar de interesse particular, o que implicava em perda da remuneração e prejuízo da contagem do tempo de serviço e de ingresso em quadro de acesso para promoção. Se comparado com a redação do art. 14, §8º, inciso II da CF/88, nota-se que houve a supressão da expressão “licença para tratar de interesse particular”.
A partir de então (1988), o militar agregado deve receber sua remuneração durante o período em que está concorrendo às eleições e também computar o lapso eleitoral como tempo de efetivo serviço.

A matéria já foi levada a apreciação da Corte Suprema e ao C. STJ. Trago à baila os precedentes a seguir:

“EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. AFASTAMENTO PARA DISPUTA DE CARGO ELETIVO. POSSIBILIDADE DE CONTAGEM DO PERÍODO PARA PROGRESSÃO NA CARREIRA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 07.5.2014. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. A suposta ofensa aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE nº 862.837/GO- AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 6/5/15).

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. CANDIDATURA A CARGO ELETIVO. AGREGAÇÃO. PERCEPÇÃO DA REMUNERAÇÃO.

- Este Superior Tribunal de Justiça já proclamou o entendimento de que o atual texto constitucional (art. 14, § 8º, inciso II) não recepcionou a expressão, prevista na Lei 6.880/80 e em consonância com a Carta Política então vigente, que considerava o militar agregado como licenciado para tratar de assuntos de interesse particular, com prejuízo dos vencimentos, limitando-se a dizer que o militar seria "agregado". Precedentes do STJ e STF.

- O militar que contar com mais de dez anos de serviço tem direito à percepção de remuneração durante o período em que for agregado para fins de candidatura eleitoral.

- Recurso especial não conhecido.

(REsp 81.339/RJ, Rel. Ministro VICENTE LEAL, SEXTA TURMA, julgado em 18/04/2002, DJ 13/05/2002, p. 235)

Destaco que, recentemente o art. 54 do Estatuto do Policial Militar do Estado do Pará teve sua redação alterada pela Lei 8.974/2020, estando agora, sua redação, em conformidade com a ordem constitucional vigente:

Art. 54. O militar alistável é elegível, atendidas as seguintes condições: (Alterado pela Lei nº 8.974, de 13 de janeiro de 2020)

I- se contar menos de 10 (dez) anos de serviço, deverá afastar-se da atividade; (Alterado pela Lei nº 8.974, de 13 de janeiro de 2020)

II-
se contar mais de 10 (dez) anos de serviço, será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente, no ato da diplomação, para a inatividade. (Alterado pela Lei nº 8.974, de 13 de janeiro de 2020) destaquei.

O recurso administrativo do ora apelado, por decisão unânime, da Comissão de Promoção de Oficiais foi deferido, e foi determinada a sua inclusão dentre os habilitados ao quadro de acesso à promoção por merecimento ao posto de coronel, prevista para o dia 25/09/2014, conforme documento constante de fl. 392 dos autos. Tal decisão foi publicado no Boletim Geral Reservado n.º 43, conforme se vê à fl. 398 dos autos.

A promoção do apelado se deu por meio do Decreto de 24 de setembro de 2014 do Governador do Estado do Pará, publicado no Boletim Especial 02, de 25/09/2014 (fl. 330 dos autos), juntamente com todos os outros 06 (seis) policiais militares que tinham pontuação acima do recorrido.

Portanto, após essa narrativa detalhada dos fatos com as respectivas provas nos autos, coaduno do entendimento externado pelo juízo primevo, posto que não vislumbro qualquer indício, por menor que seja, de ato ímprobo a ser imputado ao apelado, uma vez que sua promoção se deu dentro da legalidade atinente a matéria.

Por fim, ressalto que, segundo o Superior Tribunal de Justiça, o entendimento é de que o dolo que se exige para o ato de improbidade administrativa descrito no art. 11 da Lei n. 8.429/1992 não precisa ser específico, sendo suficiente o dolo genérico. Nesse sentido: AgInt no AgRg no AREsp n. 83.968/SE, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 22/4/2020, DJe 24/4/2020 e REsp n. 1.532.378/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017. Conquanto, no caso dos autos, não há qualquer fumaça de atuação dolosa ou culposa do apelado capaz de caracterizar ato de improbidade nos termos da Lei Federal 8.429/92.

Deste modo, ante ao exposto,
conheço do apelo e nego-lhe provimento
, mantendo na íntegra a sentença vergastada.

Desembargadora
Diracy Nunes Alves

Relatora

[1]
Art. 150
. São inelegíveis os inalistáveis.

§ 1º Os militares alistáveis são elegíveis, atendidas as seguintes condições:

b)
o militar em atividade, com cinco ou mais anos de serviço, ao candidatar-se a cargo eletivo será afastado, temporariamente, do serviço ativo e agregado para tratar de interesse particular;

Belém, 24/05/2021